Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. INJÚRIA E AMEAÇA DE SOBRINHO CONTRA TIA. REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. XINGAMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada quando reconhecida a situação de hipossuficiência, subordinação, hierarquia e/ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. 1.1. A violência de gênero interfere profundamente na dinâmica familiar e não se restringe a agressões de homem contra mulher, podendo se estender a parentes e agregados.
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, há elementos que demonstram que as agressões foram perpetradas em contexto de violência de gênero de sobrinho contra tia hábil a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha. 2.1. O fato de o investigado ser dependente químico, por si só, não afasta a vulnerabilidade e hipossuficiência de sua tia, que sofre ameaças e xingamentos reiterados em decorrência de subjugação feminina.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF para o processamento e julgamento do feito.